Tribunal: STF
Processo: RE 1099570
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-11
Data de publicação: 2019-10-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.09.2018. ADMINISTRATIVO. TCU. COMPETÊNCIA. FISCALIZAÇÃO. SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS. EXCLUSÃO DE MULTA. OFENSA REFLEXA.



    1. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma infraconstitucional (Lei 8.443/92) que fundamentou o acórdão do Tribunal de origem. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.